Tribunal: TJPA
Processo: 0002943-67.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002943-67.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO QUE ENSEJOU A COBRANÇA E DA ADEQUAÇÃO DO VALOR COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança da fatura de energia elétrica questionada pelo Agravado.

2. O Recorrido preenche o requisito da probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois demonstra, ao menos em análise não exauriente para fins de concessão da medida de urgência, que a apuração realizada pela Agravante e que ensejou a cobrança, deve ser objeto de análise acerca de sua regularidade, em relação ao efetivo acompanhamento por preposto indicado pela municipalidade, bem como acerca da adequada identificação e quantificação dos pontos de iluminação que fundamentam a cobrança do valor de R$ 1.012.538,02 (um milhão doze mil quinhentos e trinta e oito reais e dois centavos).

3. Se faz necessário averiguar, após a realização de provas a serem produzidas na origem, se os pontos de iluminação pública indicados, de fato ensejam o direito ao pagamento da quantia apurada pela Recorrente, inclusive mediante a produção de prova técnica, se necessária, para que somente então se tenha elementos robustos que fundamentem a conclusão a ser adotada acerca da regularidade da cobrança.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0002943-67.2016.8.14.0000 - PJE) interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ contra MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito (processo n. 0001399-29.2016.8.14.0005 – LIBRA) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Face ao exposto, verifico que assiste razão ao demandante, motivo pelo qual DEFIRO O PEDIDO, LIMINARMENTE, NA FORMA DE MEDIDA CAUTELAR, e, por via de consequência, DETERMINO ÀS CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. QUE SUSPENDA, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO HORAS) A COBRANÇA DA FATURA OBJETO DA PRESENTE AÇO, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇO DESTE JUÍZO.

Intime-se a Requerida CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ desta decisão, PARA QUE A CUMPRA NOS PRAZOS ACIMA ESTIPULADOS, consignando-se que o seu descumprimento ensejará a aplicação de multa a ser estipulada por este Juízo. (...)

Em suas razões, a Agravante aduz que é credora do Agravado do valor de R$ 1.012.538,02 (um milhão doze mil quinhentos e trinta e oito reais e dois centavos), referente ao fornecimento de energia elétrica para iluminação pública da cidade no exercício de 2013/2014, o qual fora corretamente registrado pelos medidores.

Afirma que não violou nenhuma norma e nem ameaçou a agravante de suspender a energia da cidade, o que não poderia ser feito, pois não se pode suspender a energia de toda a cidade.

Assevera que não existe dispositivo legal que autorize o município a consumir energia elétrica sem pagar e que a ação originária é meramente procrastinatória.

Afirma que sempre buscou negociação, porém o agravado nunca se dignou em obtê-la, tanto é que sugeriu o parcelamento do valor em dez vezes de R$ 106.905,87.

Sustenta que o incremento do parque de iluminação pública do município, que ensejou a cobrança do valor questionado na ação originária foi feito sem prévio conhecimento da rede Celpa. Assim, discorre que houve violação ao disposto no artigo 23 do Contrato de fornecimento de energia elétrica de iluminação pública.

Afirma que ao realizar o procedimento de atualização do cadastro de iluminação pública, solicitou ao município a apresentação de preposto, contudo este ficou inerte, o que revela a regularidade do procedimento realizado

Requer a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a suspensão da cobrança da fatura de energia elétrica questionada pelo Agravado.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Em análise aos documentos que instruem a ação originária é possível constatar que o Recorrido preenche o requisito da probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois demonstra, ao menos em análise não exauriente para fins de concessão da medida de urgência, que a apuração realizada pela Agravada e que ensejou a cobrança, deve ser objeto de análise acerca de sua regularidade em relação ao efetivo acompanhamento por preposto indicado pelo Agravado, bem como acerca da adequada identificação e quantificação dos pontos de iluminação que fundamentam a cobrança do valor de R$ 1.012.538,02 (um milhão doze mil quinhentos e trinta e oito reais e dois centavos).

Neste sentido, apesar de a Agravante sustentar a regularidade do procedimento, se faz necessário averiguar, após a realização de provas a serem produzidas na origem, se os pontos de iluminação pública indicados, de fato ensejam o direito ao pagamento da quantia apurada pela Recorrente, inclusive mediante a produção de prova técnica, se necessária, para que somente então se tenha elementos robustos que fundamentem a conclusão a ser adotada acerca da regularidade da cobrança. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM DANOS MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
POSSÍVEL COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA
. 1. O Agravo de Instrumento consiste em recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto, ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2. O deferimento ou denegação de tutela de urgência antecipada reside no poder discricionário do julgador, observados os requisitos do artigo 300 do CPC, pelo que somente deverá ser reformada a decisão se esta for manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, o que não se verifica nos autos, tendo em vista fundamentação da decisão atacada.
3. A prova do correto valor cobrado na unidade consumidora 980045150, em uma análise perfunctória, cabe o ônus da prova a empresa Agravante, da legalidade do procedimento, o que não foi comprovado, nesta esfera recursal, necessitando assim, de fase probatória no juízo a quo
(REsp 1.412.433-RS/recurso repetitivo. Info 634). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 00651178920218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 03/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional. AMPLA. Energia elétrica. Demanda contratada. Cobrança de tarifa de ultrapassagem em horário de ponta. Negativa de panificadora do consumo em razão de uso de gerador no período.
Decisão que concede a tutela de urgência para abstenção de suspensão do serviço e de negativação. Insurgência da parte ré. Alegação de que houve consumo regular e a cobrança é devida
. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC com a comprovação de uso do gerador (probabilidade do direito) e perigo de dano em relação ao corte do serviço.
Necessidade de instrução probatória para comprovação de que houve ou não consumo regular. Mantida a decisão agravada.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00456601720208190000, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2020)

Corroborando para este entendimento, o Órgão Ministerial assim se manifestou
(
Num. 4268798 - Pág. 8/9):

Diante do caso em questão, observa-se a existência do fumus boni iuris e da verossimilhança das alegações do agravado, em razão de que a fatura do consumo enviada pela CELPA no montante de R$ 1.012.538,02 ao Município de Altamira ocorreu pela ausência de transparência na cobrança da prestação de serviço realizada em ampliação do sistema de iluminação pública, constatado no levantamento de cargas do Sistema de Iluminação Pública.

Destaca-se ainda, que não se identifica no presente instrumento o relatório de consumo para que se possa atestar de plano a regularidade do consumo alegado.

Ademais, na hipótese vertente, deve-se prestigiar ainda, a decisão proferida pelo julgador de origem, diante da proximidade com as partes e provas já produzidas, sedo necessário, portanto, que seja mantida a decisão concessiva da tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 19 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2021